Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-82.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001820-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVELIZE APARECIDA DOS SANTOS CHAGA - CPF: 568.579.501-72 (RECORRENTE), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1001820-82.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente (s): EVELIZE APARECIDA DOS SANTOS CHAGA

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS –

FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL –
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ERRO MATERIAL CORRIGIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado, nos termos do art. 37, § 2.o, da CF, bem como ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional.

Reforma da sentença para correção de
erro material
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta Recurso Inominado interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo
ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO
,
para:

1)Declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente:

2)Condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dos contratos realizados dos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora consoante os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 810 do STF).

3) Condenar o requerido ao pagamento do valor afeto as férias acrescidas do terço constitucional, dos últimos cinco anos anteriores a propositura da ação. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora consoante os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 810 do STF).

O Recorrente requer a reforma da sentença para aclarar quanto ao marco prescricional, tendo em vista que constou erro material na fundamentação.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público

opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De forma bem simplificada, a Recorrente obteve o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado entre 2015 a 2019, sendo determinado o pagamento do FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

Ocorre que na fundamentação da sentença constou erro material, onde o magistrado assim apontou: “No caso, tendo em vista que a ação foi proposta em 24.01.2022, imperioso destacar que estão prescritas eventuais as prestações anteriores a 24.01.2022.”

Trata-se de mero erro material, até mesmo porque o dispositivo menciona que as condenações alcançam os últimos cinco anos.

No entanto, a Recorrente opôs Embargos de declaração para sanar o vício, sendo rejeitado. Dessa forma, interpôs o presente Recurso Inominado.

Portanto, acolho o pedido, fazendo constar que estão prescritas eventuais prestações anteriores a 24/01/2017
.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer que estão prescritas eventuais prestações anteriores a 24/01/2017.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023